Tribunal: STF
Processo: Rcl 53790
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Albev - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park, nos Sítios Beija-flor e Sábia e no Parque Residencial Village alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 695.911 (Tema 492), bem como usurpação da competência desta Corte para apreciar o aludido recurso.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 492, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis." (RE 695911/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 19.4.2021) 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. Registro, ainda, que a E. Suprema Corte devolveu a esta Presidência seguidos processos que tratam da possibilidade de desfiliação da associação de moradores para serem submetidos à sistemática da repercussão geral, sob o tema supracitado. Confiram-se: RE nº 1.274.431/SP, Rel. Min. Carmen Lucia, DJe de 9.9.2020; RE nº 1.278.135/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10.8.2020; e ARE nº 1.268.468/SP, Rel. Min. Presidente, DJe 10.6.2020. 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 492 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator